Tribunal: TJSP
Processo: 1005724-95.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Adiantamento para parcelamento – Alegação da autora de inexistência da relação jurídica – Inadmissibilidade – Demonstrada a contratação – Reformada a sentença para julgar-se totalmente improcedente o pedido – Recurso provido *